Tribunal: TJMT
Processo: 1022661-93.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022661-93.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU registrado(a) civilmente como NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), KATHLEEN ESPINDULA DE SOUSA - CPF: 442.747.988-01 (ADVOGADO), RAIMUNDO MARQUES DA SILVEIRA NETO - CPF: 055.294.873-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS WILLIAN NOVAK DA SILVA - CPF: 030.980.561-93 (APELANTE), ANDERSON RODRIGUES DIAS - CPF: 032.310.011-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES
EDUCACIONAIS
.
ENSINO SUPERIOR.
CONTRATO ELETRÔNICO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DESISTÊNCIA FORMAL. DÉBITO EXIGÍVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MORA EX RE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta por Marcos Willian Novak da Silva contra sentença proferida nos autos de Ação Monitória ajuizada por Editora e Distribuidora Educacional S/A, a qual julgou procedente o pedido monitório, rejeitando os embargos opostos pelo réu e convertendo o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 702, § 8o, do CPC. O apelante sustenta, em síntese, (i) nulidade da sentença por desconsideração de provas; (
ii
) inexistência de contrato válido; (
iii
) ausência de prestação de serviços educacionais; (
iv
) prescrição do crédito; (v) ausência de constituição em mora; (vi) dano moral decorrente da cobrança; e (
vii
) incompetência da Justiça Estadual em razão do FIES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há seis questões em discussão: (i) aferir a nulidade da sentença por suposta desconsideração de provas relevantes; (
ii
) verificar a existência e validade do contrato de prestação de serviços educacionais; (
iii
) apurar se houve prestação ou disponibilização dos serviços durante o semestre cobrado; (
iv
) examinar a ocorrência de prescrição da dívida; (v) averiguar se houve constituição válida em mora; e (vi) analisar a configuração de dano moral decorrente da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A sentença não padece de nulidade, pois enfrentou expressamente os argumentos e provas relevantes, com fundamentação adequada sobre a validade da cobrança, afastando a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

A prova documental (contrato eletrônico, aceite digital, histórico acadêmico e registros internos) comprova a existência de vínculo contratual e a prestação ou disponibilização dos serviços educacionais no segundo semestre de 2016.

O contrato eletrônico é válido e suficiente como prova escrita para fins de ação monitória, não sendo necessária a assinatura física quando demonstrado o aceite digital e a adesão à relação contratual.

A alegação de desligamento do curso em junho de 2016 não foi comprovada, sendo ônus do devedor apresentar pedido formal de cancelamento, conforme cláusula contratual expressa que exige manifestação formal para rescisão.

A matrícula em outra instituição não elide, por si só, a obrigação contratual assumida, nem configura extinção tácita do vínculo anterior.

A inexistência de aditamento do FIES para o semestre 2016/2 implica cessação do financiamento, transferindo ao aluno a responsabilidade pelo pagamento das mensalidades correspondentes.

O prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, não se consumou entre o vencimento da dívida (2017) e o ajuizamento da ação (2021), afastando-se a prescrição.

A constituição em mora decorre do inadimplemento da obrigação líquida e certa no vencimento (mora
ex

re
), conforme previsto no art. 397 do Código Civil, sendo dispensada a interpelação prévia.

A cobrança judicial do débito não configura, por si só, dano moral indenizável, ausentes abuso de direito ou conduta ilícita da instituição de ensino.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de pedido formal de desistência do curso nos moldes contratuais autoriza a cobrança das mensalidades relativas ao semestre letivo contratado.

O contrato eletrônico de prestação de serviços educacionais, com aceite digital e documentos complementares, é válido como prova escrita para fins de ação monitória.

A mora do devedor em obrigações líquidas e com vencimento certo ocorre automaticamente com o inadimplemento, sendo desnecessária interpelação prévia.

O ajuizamento da ação dentro do prazo de cinco anos contados da exigibilidade do débito afasta a prescrição prevista no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

A cobrança judicial de dívida, sem excesso ou abuso, não configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 700, 702, § 8o, e 373, II; CC,
arts
. 206, § 5o, I, e 397; CDC,
arts
. 2o, 3o e 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível no 50003185620198130045, Rel. Des.a Mônica Libânio, j. 10.09.2024; TJ-SP, Apelação Cível no 10374228620238260001, Rel.a Des.a Ana Luiza Villa Nova, j. 08.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
MARCOS WILLIAN NOVAK DA SILVA

cont
ra
sentença proferida
pelo
d. juízo
da
2
a Vara
Cível da Comarca de Sinop
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
Monitória
ajuizada
por

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A em face do apelante
,
julgou procedente a pretensão monitória
, rejeitando os embargos monitórios opostos pelo réu e constituindo
de pleno direito o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 702, § 8o, do CPC.

Em suas razões, o apelante requer, inicialmente, a concessão de
efeito suspensivo
ao recurso, ao argumento de que a imediata execução da sentença pode lhe ocasionar dano grave e de difícil reparação.

Sustenta, no mérito, a nulidade da sentença, sob o fundamento de que o
M
agistrado de origem teria desconsiderado as provas produzidas nos autos, as quais demonstrariam o encerramento do vínculo acadêmico com a instituição de ensino ainda no primeiro semestre de 2016.

Afirma que não cursou o período letivo correspondente à dívida cobrada, tendo se desligado da apelada em junho daquele ano, bem como realizado matrícula em outra instituição de ensino superior no mesmo semestre, o que, segundo defende, inviabilizaria a coexistência de vínculos acadêmicos.

Aduz

a inexistência de contrato válido, uma vez que o documento apresentado pela autora não contém assinatura do requerido, tampouco comprova a efetiva adesão às obrigações contratuais, razão pela qual não atenderia aos requisitos do art. 700 do
CPC
, argumentando,
também, que não houve comprovação da efetiva prestação dos serviços educacionais.

Defende a ocorrência de prescrição, sustentando que o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil teria se esgotado antes do ajuizamento da ação monitória, ocorrido em dezembro de 2021.

Alega, igualmente, a ausência de constituição válida em mora, por inexistir prova de notificação prévia ou de qualquer outro meio legal de interpelação do devedor.

Postula

a condenação da parte autora ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da cobrança que reputa indevida.

Por fim, argumenta que a cobrança direta dos valores seria ilegal, por se tratar de período supostamente financiado pelo FIES, defendendo, inclusive, a incompetência da Justiça Estadual para apreciação da matéria.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso e a reforma integral da sentença impugnada.

Preparo devidamente recolhido (ID
.
338949881
).

Devidamente intimad
a
,
a apelada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID.
338949884
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

C
inge-se dos autos que
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S
/
A

ajuizou
Ação Monitória
em face de

MARCOS WILLIAN
NOVAK DA SILVA,

objetivando a constituição de título executivo judicial para cobrança da quantia de R$ 31.370,54 (trinta e um mil, trezentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos), referente a serviços educacionais prestados e não adimplidos pelo requerido.

A parte autora sustenta, em síntese, que prestou serviços educacionais ao requerido, o qual teria cursado regularmente a graduação em Direito e desistido do curso em 23 de maio de 2017, permanecendo inadimplente quanto aos valores decorrentes do contrato educacional, cujos encargos teriam sido calculados em conformidade com o pactuado.

O requerido, por sua vez, opôs embargos à ação monitória, arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais e pleiteando os benefícios da justiça gratuita. No mérito, afirmou que a desistência do curso ocorreu ainda em junho de 2016, quando requereu o trancamento e a transferência para outra instituição de ensino, passando a cursar, no período objeto da cobrança, graduação diversa em instituição distinta, o que afastaria a utilização dos serviços educacionais.

Alegou, ainda, a inexistência de contrato válido por ausência de assinatura, bem como a prescrição do débito e a ausência de constituição em mora, requerendo, por fim, indenização por danos morais e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Sobreveio sentença julgando improcedentes os embargos monitórios e
procedente a pretensão monitória
para constituir de pleno direito o título executivo judicial, c
onvertendo o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 702, § 8o, do
CPC
.

Eis o teor da sentença combatida:

“(...)
Primeiramente, cumpre deixar consignado, desde logo, que a relação jurídica travada entre as partes e que constitui o substrato do objeto desta ação, possui natureza consumerista, uma vez que a autora era a destinatária final dos serviços prestados pela instituição de ensino, que o faz de forma contínua e habitual no desenvolvimento de sua atividade comercial, fazendo com que as partes se enquadrem perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos
arts
. 2oe 3o do Código
de Defesa do Consumidor. Tal conclusão possui como consequência jurídica a incidência na hipótese e das regras e princípios previstos na Lei no 8.078/90, notadamente quanto à boa-fé objetiva que, em relação ao consumidor, é presumida por aquele Diploma Legal, a qual não foi elidida pela ré, como lhe competia, em virtude da inversão do ônus da prova também autorizada pela Legislação Consumerista.

Ocorre, contudo, que o reconhecimento da relação de consumo não faz presumir, por si só, a ilegalidade dos atos praticados pela autora.

Superado esse ponto, adentra-se ao cerne da controvérsia meritória, que gravita em torno da existência e exigibilidade do crédito alegado pela parte autora, bem como da validade e eficácia dos instrumentos contratuais que lastreiam a pretensão deduzida, cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie, notadamente os princípios informadores do direito das obrigações e das relações de consumo.

Prima facie, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O procedimento monitório, disciplinado pelos artigos 700 a 702 do Código de Processo Civil, caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como instrumento processual destinado à tutela de créditos comprovados por prova escrita sem eficácia de título executivo, visando propiciar maior celeridade na satisfação dos direitos do credor.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que o procedimento monitório constitui técnica processual diferenciada, que inverte o ônus da iniciativa contraditória, incumbindo ao devedor o ônus de demonstrar a inexistência ou inexigibilidade do débito mediante a oposição de embargos tempestivos e fundamentados.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se uma intrincada rede de circunstâncias que demandam exame minucioso e criterioso para o adequado deslinde da controvérsia.

Os documentos de ids. 73002889, 122277478, 122279444 e 122279451 demonstram inequivocamente a existência de contratos de prestação de serviços educacionais celebrados entre as partes para os semestres letivos de 2015/2, 2016/1 e 2016/2. Os contratos foram formalizados por meio eletrônico, conforme certificados de aceite digital, estabelecendo direitos e obrigações recíprocas entre a instituição de ensino e o aluno.

Os documentos de ids. 122274711 e 73002889 comprovam que o embargante foi beneficiário do FIES durante os semestres letivos de
2014/2, 2015/1, 2015/2 e 2016/1, não havendo aditamento para o semestre 2016/2.

A sistemática do FIES estabelece que o estudante deve proceder ao aditamento semestral do contrato de financiamento para dar continuidade ao benefício. O Ministério da Educação, em sua Portaria Normativa n° 15 sobre o FIES, dispõe: “Art. 23. Constituem impedimentos à manutenção do financiamento: (...)V – o não aditamento do contrato de financiamento nos prazos regulamentares;”. A ausência de aditamento implica a cessação do financiamento, ficando o aluno responsável pelos valores das mensalidades que deixaram de ser cobertas pelo programa governamental.

Desta maneira, o embargante passou figurar como responsável financeiro quanto ao período que se encontra em débito, devendo saldar sua dívida, a que deu causa.

(...)

Os documentos de id. 73004642 e 122281524 e as informações constantes da réplica (id. 126549892) demonstram que o embargante efetivamente frequentou as aulas no segundo semestre de 2016, tendo obtido notas em algumas disciplinas e inclusive solicitado prova de segunda chamada em agosto de 2016.O histórico escolar juntado aos autos revela que o embargante cursou disciplinas no período 2016/2, obtendo notas “Zero” em várias matérias, o que indica que, embora tenha iniciado o semestre, não teve aproveitamento satisfatório, possivelmente em razão do abandono das atividades acadêmicas.

Os documentos de id. 122277453 comprovam que o embargante efetivamente matriculou-se na Faculdade de Sinop (FASIP) em agosto de 2016 para cursar Arquitetura e Urbanismo no período noturno. Esta circunstância, embora relevante, não elide automaticamente as obrigações contratuais assumidas perante a embargada, mormente considerando que não houve comprovação de formalização de pedido de desistência ou trancamento de matrícula.

Elemento crucial para o deslinde da controvérsia reside na circunstância de que o embargante não comprovou a formalização de pedido de desistência junto à embargada. Embora alegue que “solicitou junto à secretaria acadêmica o trancamento do curso e em sequência sua transferência para outra instituição de ensino local”, não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório de tal alegação.

A mera matrícula em outra instituição de ensino, embora constitua indício da intenção de não prosseguir com o curso anterior, não configura, por si só, formalização de desistência perante a primeira instituição. O direito contratual exige manifestação expressa de vontade
para a rescisão de contratos, não se presumindo a desistência por atos concludentes ambíguos.

O exame das cláusulas contratuais revela disciplina específica para as hipóteses de desistência e trancamento. A cláusula 5.2 estabelece que “o CONTRATANTE poderá solicitar a desistência do curso em qualquer época do ano, ficando responsável pelo pagamento das parcelas até o mês da solicitação”.

Mais relevante, todavia, é a previsão da cláusula 4.11, que dispõe: “A NÃO PARTICIPAÇÃO E/OU NÃO COMPARECIMENTO DO CONTRATANTE ÀS AULAS OU, AINDA, A DESISTÊNCIA (ABANDONO) DO CURSO PELO CONTRATANTE SEM A FORMALIZAÇÃO DA DESISTÊNCIA JUNTO À CONTRATADA, NÃO O DESOBRIGA DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES VENCIDAS OU A VENCER ATÉ O TÉRMINO DO SEMESTRE LETIVO, CONSIDERANDO QUE A VAGA PERMANECERÁ À DISPOSIÇÃO DO CONTRATANTE ATÉ O TÉRMINO DO SEMESTRE LETIVO”.

Tal cláusula, embora aparentemente severa, encontra justificativa na necessidade de organização acadêmica e na reserva de vaga para o estudante durante todo o período letivo contratado.

Quanto à alegação de ausência de constituição em mora, impende observar que, nos termos do artigo 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Tratando-se de obrigação com termo certo (vencimento das mensalidades), a mora é
ex

re
, dispensando interpelação.

Ademais, a cláusula 4.3 do contrato estabelece que “NA HIPÓTESE DE ATRASO DO PAGAMENTO DA MENSALIDADE, SEU VALOR SERÁ ACRESCIDO DE MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO), ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS”, evidenciando que as partes reconheceram a desnecessidade de constituição em mora para as obrigações de pagamento.

No que tange à alegação de prescrição, observa-se que o prazo prescricional para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de cinco anos, nos termos do artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil. Considerando que o suposto desligamento ocorreu em maio de 2017 e a ação foi proposta em dezembro de 2021, verifica-se que não decorreu prazo superior ao quinquênio legal.

Impende considerar que a contagem do prazo prescricional tem início com a exigibilidade do crédito. No caso em tela, tratando-se de financiamento não aditado, o vencimento da obrigação ocorreu quando constatada a não renovação do FIES, o que, segundo a documentação dos autos, verificou-se ao final do segundo semestre de 2016 ou início de 2017.

Mesmo considerando o vencimento em janeiro de 2017, o prazo prescricional quinquenal não teria se consumado quando do ajuizamento da ação em dezembro de 2021.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais formulado pelo embargante, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos necessários para sua configuração. Embora a cobrança judicial sempre cause transtornos ao devedor, não se vislumbra na conduta da instituição autora dolo ou má-fé suficientes para caracterizar ato ilícito gerador de dano moral.

A divergência quanto à interpretação dos fatos e à exigibilidade do crédito insere-se no âmbito do exercício regular de direito, não configurando abuso capaz de gerar dano moral indenizável.

No que tange à alegação de litigância de má-fé, não se vislumbram elementos suficientes para sua caracterização. A conduta da instituição autora, embora passível de questionamento quanto ao mérito, não evidencia dolo ou má-fé processual. A divergência de interpretação quanto aos fatos e ao direito aplicável não configura, por si só, litigância temerária.

Ex
positis, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente, considerando o acervo probatório amealhado aos autos e a correta subsunção dos fatos às normas jurídicas incidentes, conclui-se pela existência e exigibilidade do débito cobrado pela embargada.

A contratação dos serviços educacionais é incontroversa, considerando que o próprio embargante junta aos autos cópia dos contratos celebrados. Os serviços foram efetivamente prestados ou disponibilizados durante o segundo semestre de 2016, conforme comprovado pelo histórico acadêmico e pelas informações constantes dos sistemas da instituição de ensino.

O embargante não comprovou a formalização do pedido de desistência junto à instituição de ensino, limitando-se a alegar que teria solicitado o trancamento, sem, contudo, apresentar qualquer documento comprobatório de tal alegação. O simples fato de o embargante estar matriculado em outra instituição de ensino não o desobriga do contrato pactuado, devendo, à época, ter formalizado pedido de desistência junto à instituição embargada.

A aplicação das cláusulas contratuais, interpretadas à luz dos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, conduz à conclusão de que o débito é legítimo e exigível.
”

Cinge-se a controvérsia
em
verificar a existência e exigibilidade do crédito cobrado em sede de ação monitória, notadamente se restou comprovada a efetiva prestação dos serviços educacionais no período reclamado, a validade do vínculo contratual entre as partes
,
especialmente diante da alegada ausência de assinatura no instrumento apresentado, bem como a ocorrência de prescrição e a regular constituição em mora do requerido, além da eventual configuração de danos morais decorrentes da cobrança impugnada.

Pois bem.

Inicialmente,
o a
pelante pugna

pela

concessão de efeito suspensivo
ao recurso de apelação
visando suspender a sentença exarada.

Entretanto,
não vejo como conferir guarida
ao pedido,
considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)
§ 3oO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao
R
elator, por petição própria, e não como preliminar recursal, como no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,
in
verbis
:

“RECURSO DEAPELAÇÃOCÍVEL – AÇÃO INOMINADA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO
DEEFEITOSUSPENSIVONAAPELAÇÃO– NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES – REVISÃO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo
Civil.
(...)

(N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024)
(
g.n
.)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Superada essa questão, não prospera a alegação de
nulidade da sentença
ao argumento de que o juízo de origem teria desconsiderado as provas dos autos no tocante ao alegado encerramento do vínculo acadêmico ainda no primeiro semestre de 2016.

Com efeito, o
decisum
apreciou o conjunto probatório de forma fundamentada e coerente, concluindo pela inexistência de comprovação do desligamento na data afirmada, sendo certo que a irresignação recursal revela mero inconformismo com a valoração das provas e com o desfecho de mérito adotado, o que não se confunde com vício de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

Nos
termos do art. 700 do CPC, a
ação monitória constitui instrumento processual destinado a permitir ao credor, munido de prova escrita
desprovida de eficácia executiva, a constituição de título executivo judicial para a cobrança de quantia certa, conferindo maior celeridade à tutela do crédito.

No caso, o conjunto documental reconhecido na sentença — contratos de prestação de serviços educacionais formalizados eletronicamente, histórico acadêmico e registros internos pertinentes — é apto a demonstrar a existência da relação jurídica e do débito indicado.

A partir da oposição de embargos, desloca-se ao embargante o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC — especialmente quando a tese central é a “desistência/trancamento/transferência” em data diversa e a consequente inexigibilidade do período cobrado.

De acordo com o apelante, o vínculo educacional teria se
encerrado em
junho de 2016
, por discussão com coordenador, com trancamento e posterior transferência
. Afirma-se ainda que,
por ter se matriculado em outra instituição (FASIP) no mesmo semestre, seria “impossível” a utilização dos serviços da embargada.

Ocorre que a prova produzida não confirma a versão extintiva do vínculo tal como narrada.

O
reconhecimento
da incidência do Código de Defesa do Consumidor, na hipótese,

não conduz,
por si só, à procedência das teses do consumidor, nem autoriza afastar obrigações regularmente pactuadas quando demonstrada a contratação e a disponibilização/prestação do serviço no período controvertido.

Isso porque o
ponto decisivo não é a incidência do microssistema consumerista, mas a
ausência de prova mínima
do fato extintivo alegado (cancelamento/trancamento formal em 2016) e a consistência do acervo documental que sustenta o crédito (contrato eletrônico, registros acadêmicos e dinâmica do FIES sem aditamento).

No caso em comento
, a
sentença destacou como elemento decisivo a
ausência de documento que comprove a formalização do pedido
de desistência/trancamento/cancelamento perante a instituição credora
, embora o próprio apelante afirme que teria requerido tais providências.

Em relações contratuais dessa natureza, a resilição/cancelamento — quando condicionada a forma específica no ajuste — não se presume por atos concludentes ambíguos (como mera ausência às aulas ou matrícula em outra instituição), sobretudo quando o instrumento prevê disciplina expressa para desistência e, ainda, cláusula que afasta a exoneração automática sem formalização.

Além disso, a sentença
bem
apontou elementos objetivos de vinculação acadêmica no período 2016/2 (lançamento de notas e registro de solicitação acadêmica), que corroboram a disponibilização/execução do serviço educacional no semestre controvertido, enfraquecendo a tese de desligamento absoluto em junho de 2016.

A matrícula na FASIP, embora seja indício de intenção de migração,
não equivale
, por si só, a distrato/cancelamento formal do contrato anterior, nem elide obrigações já assumidas para o período letivo contratado,
quando inexistente prova do ato formal resolutivo nos moldes previstos
.

Conforme bem salientado pelo Magistrado de origem, a
cláusula 5.2
do Contrato de prestação de serviços educacionais
estabelece que
“o CONTRATANTE poderá solicitar a desistência do curso em qualquer época do ano, ficando responsável pelo pagamento das parcelas até o mês da solicitação”.

Mais relevante, todavia, é a previsão da cláusula 4.11, que dispõe: “
A NÃO PARTICIPAÇÃO E/OU NÃO COMPARECIMENTO DO CONTRATANTE ÀS AULAS OU, AINDA,
A DESISTÊNCIA (ABANDONO) DO CURSO PELO CONTRATANTE SEM A FORMALIZAÇÃO DA DESISTÊNCIA JUNTO À CONTRATADA, NÃO O DESOBRIGA DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES VENCIDAS OU A VENCER ATÉ O TÉRMINO DO SEMESTRE LETIVO
, CONSIDERANDO QUE A VAGA
PERMANECERÁ À DISPOSIÇÃO DO CONTRATANTE ATÉ O TÉRMINO DO SEMESTRE LETIVO”

(grifos nossos).

Assim,
inexistindo comprovação de solicitação formal de cancelamento nos moldes contratuais,
subsiste a obrigação de adimplir as mensalidades/encargos como contraprestação pelos serviços educacionais disponibilizados, recaindo sobre o aluno o ônus de demonstrar o fato extintivo.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO - DÉBITO RELATIVO A MENSALIDADES DE CURSO SUPERIOR - ART. 700, I, CPC - PROVA ESCRITA APTA - EMBARGOS À MONITÓRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO FORMAL DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA - ART. 373, II, CPC - MENSALIDADES - EXIGIBILIDADE. Nos termos do art. 700, I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o direito de exigir do devedor capaz o pagamento de
quantia em dinheiro
.
Inexistindo comprovação de que o aluno tenha formalizado o pedido de cancelamento da matrícula nos moldes prescritos no contrato, subsiste a sua obrigação de pagar as mensalidades ajustadas entre as partes como forma de contraprestação aos serviços educacionais disponibilizados,
independente
de sua participação nas atividades escolares.
Não tendo a parte embargante se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, quanto à demonstração do alegado fato modificativo do direito sustentado pela parte autora (art. 373, II, CPC), é devida a cobrança das mensalidades
.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50003185620198130045, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 10/09/2024, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2024)
(
g.n
.)

“
RECURSO DE APELAÇÃO - Ação monitória - Prestação de serviços educacionais - Sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória
- Cobrança de valores devidos a título de mensalidades de curso superior em decorrência de inadimplemento da ré apelante, que alegou cancelamento da matrícula logo após sua efetivação, e a ausência de utilização dos serviços educacionais prestados - Inexistência de prova documental do alegado cancelamento, sendo a formalização do pedido uma exigência contratual - Inversão do ônus da prova que, embora aplicável à relação de consumo, não se opera de forma automática, exigindo que a parte
consumidora apresente indícios mínimos de verossimilhança em suas alegações para a sua efetivação
- Serviços educacionais regularmente disponibilizados à apelante, gerando o dever de contraprestação, independentemente de a apelante ter ou não usufruído efetivamente das aulas - Precedentes do C. STJ e desta E. Corte – Sentença mantida – Recurso desprovido.
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10374228620238260001 São Paulo, Relator.: Ana Luiza Villa Nova, Data de Julgamento: 08/10/2024, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2024)
(
g.n
.)

Em relação a
tese de inexistência de contrato válido por ausência de assinatura
, tal argumento
também não prospera.

Isso porque o contrato foi
devidamente formalizado
por meio eletrônico
, com certificados/aceites digitais, reputando
-se
idônea a prova documental para lastrear a monitória e evidenciar o vínculo obrigacional.

Em termos práticos, o que se exige, para fins do art. 700 do CPC, é prova escrita capaz de formar convencimento sobre a probabilidade do direito; e, uma vez demonstrado o aceite eletrônico e a dinâmica contratual (inclusive com histórico acadêmico e registros internos correlatos), não se pode desqualificar a contratação apenas por não ostentar assinatura manuscrita tradicional, sobretudo quando não há demonstração concreta de fraude ou de ausência de adesão.

No tocante a tese de ilegalidade de cobrança direita, em razão da existência do FIES,
o conjunto documental indica que o aluno foi beneficiário do FIES em semestres anteriores,
não havendo aditamento
para o semestre subsequente, circunstância que, na lógica do próprio programa, acarreta cessação do financiamento e desloca ao estudante a responsabilidade pelos encargos do período não coberto.

Em outras palavras: não se trata de “cobrança direta de valores já financiados”, mas de cobrança decorrente de
financiamento não aditado
e, portanto, não vigente para o período cobrado, hipótese em que o débito recai sobre o contratante/aluno.

No que se refere a suposta prescrição,
a partir da moldura fática reconhecida (desligamento formal em 23/05/2017 ou, ao menos, exigibilidade ligada ao período 2016/2/início de 2017),
mesmo em cenário mais favorável ao devedor
,
verifica-se não ter transcorrido
lapso superior a cinco anos até o ajuizamento em dezembro de 2021
, devendo, portanto, ser rejeitada a referida tese.

Por fim, a
alegação de ausência de constituição em mora não tem respaldo jurídico na espécie
, uma vez que se está diante de uma
obrigação positiva e líquida com termo certo (vencimentos definidos)
.

Nesse caso,
aplica-se a regra do art. 397 do Código Civil: a mora é
ex

re
, configurando-se pelo simples inadimplemento no vencimento, prescindindo de interpelação. Ademais, o próprio instrumento contratual prevê encargos moratórios em caso de atraso, reforçando a compreensão de que
o inadimplemento no vencimento é suficiente para caracterização da mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a r. sentença impugnada.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro

os honorários advocatícios
de 1
0
% (
dez
por cento) para 1
2
%
(doze
por cento)
sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026